Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Processo : 0711809-08.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 69816770 dos autos originários n. 0051252-79.2010.8.07.0015) que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de suspensão do processo e rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a inocorrência de prescrição intercorrente. Fundamentou o juízo singular: “o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos”. Anotou que não ocorreu prescrição intercorrente, “a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento no período compreendido entre 7/10/2010 a 17/3/2011, 3/8/2011 a 7/10/2011 e 24/1/2013 a 15/4/2013, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional”. Consignou que a Fazenda Pública promoveu o andamento do processo em uma única ocasião em que foi instada para tanto. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a Fazenda Pública ficou sem movimentar os autos no período de 15.12.2010 até 03.08.2018, perfazendo um total de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses. Alega que o agravado não comprovou que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai indicado. Declara que o comparecimento do réu para informar que teria requerido parcelamento do débito não supre a citação. Nega que tenha havido parcelamento e interrupção do prazo prescricional. Afirma que a prescrição intercorrente se consuma pelo transcurso do prazo, independentemente de ato de arquivamento do processo. Diz que não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ. Pede a suspensão da execução fiscal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Com efeito, nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável, como o próprio agravante faz referência na peça de ingresso deste recurso, não é, nem poderia ser, a decisão do juízo singular que nada proveu em relação ao pedido de reconsideração (id. 117157474, autos de origem), e sim a decisão anterior que rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 69816770, autos de origem). Ciente dessa decisão, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar (id. 97146525, autos de origem) ao juízo de origem em 09.07.2021, para requerer reconsideração da decisão, sobrevindo o referido ato jurisdicional, do qual recorre. Nessa toada, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado) Na espécie, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi proferida em 15.06.2021 (id. 69816770, autos de origem), da qual o agravante teve ciência inequívoca, ao menos, em 09.07.2021, quando peticionou para a sua reconsideração (id. 97146525, autos de origem). Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 18.04.2022, ou seja, após o decurso do prazo legal. Outrossim, instado a se manifestar nesta sede, o agravante apenas afirma que este recurso foi manejado dentro do prazo legal, pois “apresentou tempestivamente pedido de reconsideração”, do qual “o magistrado se absteve de qualquer análise dos pedidos requeridos pela agravante”. Todavia, os argumentos apresentados não se prestam a contrapor o fato de que a segunda decisão proferida nada decidiu, prevalecendo, dessa maneira, a decisão primeva como ato agravável, inclusive porque a alegação trazida no pedido de reconsideração não constituía fato novo. A propósito, necessário lembrar que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, ou nos demais casos prescritos na lei (art. 505 do CPC). Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator